Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA NOVA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. INSUBSISTÊNCIA. LUCROS EMPRESARIAIS. BLOQUEIO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A juntada de documento novo é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, a agravante juntou imagens de mensagens enviadas e recebidas por ela anteriormente ao ajuizamento da ação, e, embora a afirmação de que somente teve acesso a estes elementos após a propositura da demanda, a agravante não se desincumbiu de demonstrar o impedimento de juntá-los anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC). 1.2. Os documentos juntados após a decisão, não submetidos a apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados nesta sede sob pena de supressão de instância.
2. Inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: “A alegação de existência de sociedade de fato, com base em contribuição laboral ou financeira, não decorre automaticamente da eventual união estável, e constitui matéria de natureza obrigacional e empresarial, cuja competência para análise recai sobre o juízo cível comum”. 2.1. A discussão acerca da sociedade de fato é objeto de ação que tramita na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sendo incabível a apreciação do tema nos presentes autos, em que se pretende o reconhecimento e a dissolução de união estável.
3. Reconhecimento da união estável exige análise minuciosa dos fatos e requisitos para sua configuração (convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família - art. 1.723, CC), o que demanda dilação probatória e exercício do contraditório. 3.1. Caso se reconheça a união estável e se promova a sua dissolução, deverá se apurar o patrimônio comunicável para que se proceda à partilha dos bens, o que não é possível vislumbrar no momento. 3.2. Também não se observa risco de dano. Apesar de alegar receio de dilapidação do patrimônio pela retenção de valores e posse exclusiva do patrimônio comum pela agravada, extrai-se das próprias razões recursais que parte dos bens elencados pela agravante na petição inicial está em sua posse. 3.3. Mostra-se prudente aguardar a instrução processual e o regular contraditório para aferir a existência de união estável entre as partes (seu termo inicial e final) e a possibilidade de partilha dos lucros empresariais, na forma do art. 1.660, inciso V do Código Civil.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.